Tribunal: TJDFT
Processo: 0007717-30.2015.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. AUTONOMIA PATRIMONIAL. PARTILHA. QUOTAS SOCIAIS. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA. PRODUÇÃO DE PROVAS. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. ART. 80 CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em face do princípio da autonomia patrimonial da empresa, tudo o que se encontrar em nome da mesma (empresa), presume-se pertencer à pessoa jurídica, devendo ser objeto de partilha as suas quotas sociais e não os seus bens móveis e imóveis, corpóreos e incorpóreos.
2. Destarte, comprovado que a sociedade empresária foi constituída na vigência da união estável, as cotas sociais pertencentes ao sócio/convivente devem ser partilhadas na proporção de 50% (cinquenta por cento), para cada convivente.
3. Somente após consumada a avaliação de bem imóvel poderá a parte arguir, de forma fundamentada, a ocorrência de erro na referida avaliação, pois, a cotação e valores que eventualmente vierem a ser alcançados pelo Oficial de Justiça devem afigurar-se revestidos de critérios técnicos e providos de presunção de legitimidade, não podendo ser desqualificados sem antes ser demonstrada a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador.
4. A produção de provas deve ser realizada nos momentos previstos legalmente, só sendo admitida a juntada posterior de documentos já existentes quando sua não apresentação no momento oportuno tenha ocorrido em face de legítimo impedimento, sob pena de preclusão.
5. De acordo com a jurisprudência dominante de nossos Tribunais, para que se aplique a condenação pecuniária prevista no art. 80 do CPC é necessário que seja demonstrada a ocorrência de uma das condutas expressamente previstas na lei, o que não restou demonstrado.
6. Apelação conhecida e desprovida.